Tribunal: STF
Processo: AI 371983
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Mandado de segurança. Extinção do processo. Inépcia da inicial.
3. Ofensa reflexa à CF/88. Ausência de prequestionamento.
Reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF).
4. Fundamentos inatacados. Art. 317, § 1º, do RISTF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.